Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. GRAVES XINGAMENTOS A MORADORA NO ÂMBITO DE CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIAR. OFENSAS RECÍPROCAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes residem no mesmo condomínio edilício. Segundo alega a recorrida, o recorrente protagoniza diversas confusões no âmbito do referido condomínio, conforme relatado na peça de ingresso. Quanto ao objeto da pretensão, diz que, no dia 27.11.2021, o recorrente, sob alegação de que a recorrida e outros moradores estariam causando perturbação aos demais condôminos, no âmbito da área de lazer do condomínio, teria proferido xingamentos em face da recorrida, bem como teria lhe ameaçado de morte, juntamente com um novo xingamento.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não se trata de agressões recíprocas, mas sim do exercício de legítima defesa da requerente, tanto ao revidar a agressão verbal, como ao tentar imobilizá-lo, dado o constrangimento suportado, diante de familiares da requerente, durante uma confraternização”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, na data dos fatos, dirigiu-se à piscina do condomínio, a fim de solicitar à recorrida que diminuísse o ruído ocasionado pela confraternização que ali se realizava. Contudo, afirma que teria sido xingado pela recorrida, bem como cercado e intimidado pelos demais convidados da festa, cujas circunstâncias teriam sido ignoradas pelo Juízo de origem, apesar do xingamento ter sido confessado pela recorrida em sede policial. Afirma que não proferiu xingamentos à recorrida. Quanto à indenização por danos morais, afirma que, em caso de reconhecimento de tais impropérios proferidos pelo recorrente, tal reparação deve ser afastada, uma vez que teriam ocorrido xingamentos recíprocos. Pede a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 44088688.
7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O conjunto probatório corrobora a tese de que o recorrente ostenta conduta imprópria no interior do condomínio em que reside, conforme se verifica nas reclamações registradas em livro de ocorrências, cujas reclamações não partiram unicamente da recorrida, de modo que não se configura um clima de beligerância unicamente entre as partes litigantes da presente demanda, mas do recorrente também em face de outros moradores.
8. Em relação aos xingamentos proferidos pelo recorrente, a manifestação de ID 44088669, exarada pelo Ministério Público, no bojo do Termo Circunstanciado 0702129-54.2022.8.07.0014, indica que a prova colhida naquele feito é uníssona quanto ao causador de todo o entrevero, que, no caso, foi o próprio recorrente. Assim, tenho que os graves xingamentos propalados pelo recorrente (“gorda”, “feia” e “vagabunda”) estão demonstrados e superam, em muito, o conceito desfavorável que a recorrente teria supostamente lhe atribuído (ID 44088453 - Pág. 3). Cabe salientar que o xingamento, do qual o recorrente afirma ter sido vítima, é baseado em declaração unilateral prestada à autoridade policial, à míngua de qualquer elemento probatório para corroborar essa alegação. Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto às alegadas ofensas recíprocas.
9. Pelo exposto, tenho por configurada a prática de ato ilícito, cuja disposição prevista no artigo 186 do Código Civil assegura ao ofendido a devida reparação, ainda que o dano seja de esfera exclusivamente extrapatrimonial.
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.